Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA No 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente que foi pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, porque ele e outros três comparsas, todos integrantes do grupo criminoso "Quatro da Leste", efetuaram disparos de arma de fogo contra o portão e o muro da casa da vítima; logo em seguida, invadiram a residência e executaram um pai de família, simplesmente para vingarem a apreensão de um adolescente, amigo deles, que foi acusado de receptar um telefone celular do filho da vítima.
Inequívoca a presença dos requisitos da prisão preventiva, justificada pelas gravíssimas circunstâncias dos fatos.
Já pronunciado o paciente, incide a Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, expressa em que: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Ordem denegada. Maioria.